Tribunal: TJES
Processo: 0018993-21.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança; Servidão
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018993-21.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS DE PAULA BATISTA

APELADO: LEVI ROSA AGUES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0018993-21.2018.8.08.0048
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra
Recorrente: Levi Rosa Agues
Recorrido: Jonas de Paula Batista

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. POSSE. ESTRADA CONSOLIDADA HÁ DÉCADAS. AUSÊNCIA DE ÔNUS INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de instituição de passagem forçada sobre estrada rural preexistente, reconhecendo o direito de servidão de trânsito em favor de imóvel rural encravado, sem fixação de indenização pecuniária ao proprietário do prédio serviente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade ativa do possuidor para requerer passagem forçada;
(ii) aferir a existência de encravamento do imóvel do autor;
(iii) analisar a necessidade de indenização ao proprietário da área atingida pela servidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à passagem forçada alcança tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel encravado, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2507470).
4. Restou comprovado nos autos que o imóvel do apelado é efetivamente encravado, sendo a estrada litigiosa o único acesso possível à via pública.
5. A servidão de passagem pleiteada corresponde a via consolidada há quase três décadas, circunstância que afasta a pretensão de indenização por restrição superveniente à propriedade.
6. A alegação de existência de servidão em favor da Petrobras e de inserção da área em unidade de conservação ambiental não elide o direito de vizinhança reconhecido judicialmente.
7. O bloqueio da estrada por parte do apelante configura abuso de direito, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O possuidor de imóvel encravado tem legitimidade para requerer a instituição de passagem forçada.

Não é devida indenização por servidão de trânsito sobre estrada consolidada e de conhecimento prévio do proprietário ao tempo da aquisição do imóvel serviente.

O bloqueio de via preexistente, sem motivo legítimo, configura abuso de direito de propriedade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
• Código Civil, art. 1.285
• Constituição Federal, art. 5º, XXIII

Jurisprudência relevante citada
:
• STJ, AgInt no REsp 2507470/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01/06/2023
• TJES, Apelação Cível nº 0021411-62.2015.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25/05/2021

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0018993-21.2018.8.08.0048

APELANTE:
LEVI ROSA AGUES

APELADO:
JONAS DE PAULA BATISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende Levi Rosa Agues (Id. 9747356) , ver reformada a sentença (Id. 9747355) que, em sede de ação de instituição de passagem forçada c/c direito de servidão de trânsito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de primeiro grau confirmou a tutela antecipada e estabeleceu o direito de passagem forçada ao autor, Jonas de Paula Batista, mediante a utilização de estrada rural pré-existente que atravessa a propriedade do réu, sem a fixação de indenização pecuniária.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a carência de ação por ilegitimidade ativa, alegando que o apelado não comprovou a propriedade formal do imóvel; (ii) a inexistência de encravamento do bem, afirmando haver via de acesso alternativa; (iii) que a área em questão está inserida em Unidade de Conservação/Área de Proteção Ambiental (APA), o que impediria a exploração pretendida; (iv) a existência de servidão administrativa de passagem em favor da Petrobras sobre o mesmo local, inviabilizando a nova carga; e (v) a obrigatoriedade de pagamento de indenização cabal pela restrição ao direito de propriedade, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9747357). O apelado sustenta, a estabilidade da tutela de urgência e a perda do objeto do recurso por anuência expressa do apelante à passagem. Aduz que a condição de imóvel encravado e a legitimidade do possuidor foram amplamente demonstradas por prova testemunhal e documental, destacando que o apelante adquiriu o terreno ciente da servidão aparente existente há décadas.

Embora venham questionando a gratuidade da justiça nos autos, mantenho o benefício concedido a ambas as partes, ante a ausência de prova cabal da alteração da capacidade econômica desde o seu deferimento na origem.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada nestes autos versa sobre a instituição de passagem forçada em favor de imóvel rural alegadamente encravado, em face de obstrução de via de acesso preexistente promovida pelo proprietário do prédio serviente.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a condição de encravamento do imóvel do autor e que a estrada que atravessa o terreno do réu constitui o caminho mais natural e de menor onerosidade para o acesso à via pública.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade ativa do possuidor para pleitear a passagem, a subsistência da condição de encravamento e a necessidade de fixação de indenização pecuniária em favor do apelante.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do AgInt no REsp 2507470, o direito à passagem forçada, fundado na solidariedade social e na função socioeconómica da propriedade, é atribuído não apenas ao proprietário, mas também ao possuidor do imóvel encravado.

Como se depreende, a ratio decidendi de tal entendimento baseia-se na premissa de que a impossibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento retiraria do imóvel toda a sua utilidade, malferindo o princípio da função social da posse.

Tendo como ponto de partida o entendimento supracitado, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, no caso, observa-se que o autor/apelado comprovou o exercício da posse sobre o imóvel de matrícula nº 3.736 por meio de contrato de compra e venda e robusta prova oral.

Ademais, as testemunhas inquiridas e o próprio fiscal ambiental do Município da Serra foram unânimes em atestar que o terreno do apelado é encravado, não havendo outra saída viável para a via pública que não a estrada litigiosa.

Vencido esse ponto, sublinhe-se que o apelante adquiriu o imóvel em 31/07/2017, ciente da existência da estrada que servia aos vizinhos proprietários dos imóveis de fundos. No entanto, por entender que a passagem era de "favor", procedeu ao bloqueio da via mediante aterramento, conduta que configura abuso de direito à luz do art. 1.285 do Código Civil.

Importante salientar, porém, que as alegações quanto à existência de servidão em favor da Petrobras ou à inserção da área em unidade de conservação ambiental não têm o condão de afastar o direito de vizinhança, servindo apenas para demonstrar o real intuito do apelante em impedir o legítimo trânsito do apelado.

Para o deslinde da controvérsia sobre a indenização, o art. 1.285 do Código Civil estabelece o direito de passagem mediante "pagamento de indenização cabal", sendo este um dos pleitos que fundamenta o pedido de reforma

Ocorre que, na hipótese vertente, a estrada já se encontrava consolidada e em pleno uso há aproximadamente 29 anos antes da aquisição da área pelo apelante. Do ponto de vista lógico-jurídico, a manutenção de uma carga já existente sobre o prédio, da qual o comprador tinha ciência inequívoca ao tempo do negócio, não enseja novo dano ou desvalorização superveniente capaz de justificar a superveniente fixação de quantum indenizatório, razão pela qual também rejeito este pedido.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a indenização visa compensar o sacrifício imposto ao vizinho, o que não ocorre quando a via já integra a conformação física e econômica do imóvel serviente desde a época de sua aquisição.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a instituição da passagem forçada prestigia a utilidade socioeconômica do imóvel encravado sem impor ônus extraordinário ao apelante, que agiu com manifesto intuito de turbar o livre trânsito já estabelecido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para R$ 6.000,00 (seis mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora mantida.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)